Tribunal: TJDFT
Processo: 0701055-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. ORDEM DE CONVERSÃO DO PROCESSO EM EXECUÇÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO PREMATURA. FACULDADE DO CREDOR. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS POSSÍVEIS. RECURSO PROVIDO.
1. Vaticina o art. 4o do Decreto-Lei no 911/1969 que “Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva”.
2. Observa-se que a decisão agravada somente se mostrou acertada quanto ao indeferimento de renovação da tentativa de busca e apreensão em local já diligenciado sem êxito. Porém, noutra senda, se revela prematura quanto à ordem de conversão do processo em execução, sob pena de extinção.
3. No particular, ainda faltam ocorrer diligências em outros endereços encontrados em consulta aos sistemas SIEL, INFOSEG, BACENJUD e RENAJUD.
4. Atento aos comandos emanados dos princípios da efetividade e da eficiência da tutela jurisdicional (CPC, arts. 6o e 8o), manifesta-se ser indevida a ordem de conversão em execução, sob pena de extinção da ação de busca e apreensão, em tramite a menos de um ano, pois ainda há meios para localização do bem dado em garantia fiduciária.
5. RECURSO PROVIDO.